Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. MÁ-FÉ DA AUTORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como à condenação à restituição em dobro do valor da dívida indevidamente cobrado.

2. O fato de a ré ter promovido o adimplemento da dívida, e, ciente do pagamento, a autora ter prosseguido com a cobrança, mesmo após a anulação da primeira sentença, por ausência de citação válida, e permanecer silente quanto à informação do recebimento extrajudicial do débito, de forma a que o processo tramitasse por quase quatro anos desde o pagamento, não pode ser considerado mera desídia.

3. A autora tinha conhecimento do pagamento realizado e da continuidade da tramitação processual, mas preferiu continuar a cobrar um valor então indevido, requerendo o cumprimento de sentença pela quantia integral, tendo demandado pesquisas nos sistemas conveniados para tentar localizar bens da ré/apelada, de cujo quantia não era sequer devedora, fato este de pleno conhecimento da autora. Assim, a r. sentença que reconheceu a obrigação da autora/apelante de pagar à ré/apelada, em dobro, o valor cobrado, nos termos do art. 940, do CC deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.